Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DESPACHO REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC-SEG Trata-se de cumprimento de sentença (acórdão) protocolado por Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em 24/06/2015 (ID 13223789), objetivando o recebimento do valor originário de R$ 20.000,00, acrescido de juros e correção monetária, relativo aos honorários advocatícios arbitrados no julgamento da ação rescisória (ID 13223784 – Pág. 30). O executado, Paulo Goyaz da Silva, intimado em 10/07/2015 para pagar o débito, deixou transcorrer in albis o prazo fixado (ID 13223792 – Pág. 1). Desde então, o feito vem tramitando com a realização de penhoras de valores insuficientes ao pagamento do débito exequendo (ID 24985272) e peticionamentos do devedor impugnando os atos expropriatórios e os critérios adotados nos cálculos dos juros e da correção monetária aplicável (ID 13223889, 20279062 e 32992963). Todavia, as partes têm manifestado reiteradamente o interesse na autocomposição do litígio (ID 13223889,13223890, 28445051, 30726656, 32992964, 34055861 e 37959123), mas sempre com ressalvas e condicionamentos pontuais, que certamente podem ser dirimidos com diálogo, cooperação e consensualismo. Ante o exposto, e considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada a qualquer tempo (CPC/2015 3o § 3o 139 V), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para a realização de tentativa de conciliação entre as partes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator